Tribunal: TJDFT
Processo: 0721334-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721334-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZILMA SIPRIANO DA CUNHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, WESLEY OLIVEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por ZILMA SIPRIANO DA CUNHA em face de decisão (ID 27068622) proferida por esta Relatoria que não conheceu do Agravo de Instrumento por ausência de previsão no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Considerando que o feito principal fora sentenciado, devidamente intimada sobre o interesse recursal, a parte agravante manifestou-se pela perda do objeto (ID 29006600). É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 29 de setembro de 2021 12:02:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador